Tribunal: TJMT
Processo: 1012340-64.2023.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012340-64.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EVA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 931.624.211-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), HFF SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 41.197.863/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ASSISTENTE), COT - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 05.525.495/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento de saúde, com condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da causa pode ser corrigido de ofício para refletir o efetivo conteúdo econômico da demanda, com a consequente modificação da competência para julgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 292, §3º, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial efetivamente discutido.

4. O valor fixado inicialmente não reflete o custo real do procedimento.

5. Diante do novo valor, que não ultrapassa 60
salários mínimos
, reconhece-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 12.153/2009.

6. É cabível o declínio de competência com a remessa dos autos, nos moldes do art. 64, §4º, do CPC, preservando os atos decisórios já proferidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico buscado, podendo ser corrigido de ofício pelo juízo quando arbitrariamente fixado. 2. Nas ações de obrigação de fazer cujo valor não ultrapasse 60
salários mínimos
, é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme art. 2º da Lei n. 12.153/2009.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 64, §4º, e 292, §3º; Lei n. 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023; STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 07.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de
recursos interpostos pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1012340-64.2023.8.11.0003
, julgou procedentes os pedidos autorais.

No entanto, deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual
.

Em suas razões recursais, o Município aduz que a parte autora busca a disponibilização de procedimentos não inseridos na competência do ente público municipal, mas sim do Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências, motivo pelo qual aponta a necessidade de direcionamento inicial da obrigação ao Estado.

Assim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial, para que seja direcionado o cumprimento da obrigação inicialmente ao Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências.

Em suas contrarrazões, o apelado Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, que o valor atribuído à causa não reflete o efetivo custo do tratamento médico requerido, de modo que, uma vez retificado, incidiria a norma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, que afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no âmbito do primeiro grau de jurisdição.

Requer, assim, seja negado provimento do apelo.

Subsidiariamente, postula a reforma da sentença somente para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões, pela manutenção da decisão.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo sobrestamento dos autos, até deslinde do IRDR.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de
recursos interpostos pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1012340-64.2023.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos autorais
.

E, ainda, condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

1. FUNDAMENTOS.

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido, “
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
” (
ex
vi
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

1.1 DA PRELIMINAR.

Nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve, obrigatoriamente, guardar correspondência objetiva com o conteúdo econômico da demanda. Trata-se de requisito essencial da petição inicial, cujo montante pode ser impugnado pelo réu em sede de contestação, sob pena de preclusão.

Nas ações que envolvem obrigação de fazer, como no presente caso, o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, sendo adequado que corresponda ao custo do tratamento requerido, e não a um valor arbitrariamente fixado pela parte autora.

No caso concreto, a parte autora atribuiu à causa o valor de
R$ 98.126,78
.

Contudo, considerando que o valor bloqueado nas contas bancárias foi de
R$ 77.810,51
para custeio do tratamento requerido
.

Nesse sentido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, é dever do julgador corrigir, inclusive de ofício, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

Assim, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada, com a consequente retificação do valor da causa no importe de
R$ 77.810,51 (
valor do serviço
)
, para adequá-lo ao montante efetivamente controvertido na demanda.

Com efeito
, diante da inequívoca constatação de que o valor da demanda se enquadra na alçada legalmente atribuída aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, impõe-se o acolhimento da preliminar arguida, com a consequente declinação da competência para aquele Juízo especializado, que detém a jurisdição exclusiva para processamento e julgamento da presente demanda.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação

supra,

ACOLHO
A PRELIMINAR
suscitada
nas contrarrazões pelo

Estado de Mato Grosso para:

2.1. Retificar o valor da causa para
R$ 77.810,51
, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, em consonância com o conteúdo patrimonial efetivamente discutido nos autos;

2.2.
Declinar da competência a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, a quem caberá a análise do presente recurso; e

2.
3
. Determinar que sejam mantidos os atos decisórios proferidos na origem, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4º do Código de Processo Civil, até a sua reapreciação pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025